Tribunal: TJDFT
Processo: 0735089-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. INDULTO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. CRIMES COMUNS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO PRATICADO ANTES DA LEI N. 13.964/2019. CRIMES NÃO CONSIDERADOS HEDIONDOS. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de comutação de pena com base no Decreto n. 11.846/2023. A defesa argumenta que os crimes de roubo com emprego de arma de fogo foram cometidos em 2005 e 2006, antes da inclusão desse delito no rol de crimes hediondos pela Lei n. 13.964/2019, e que o apenado não possui crimes impeditivos à concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se os crimes de roubo com emprego de arma de fogo, praticados antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, podem ser considerados hediondos e impeditivos à concessão da comutação de pena prevista no Decreto n. 11.846/2023; e (ii) se há necessidade de nova análise dos demais requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O roubo com emprego de arma de fogo, praticado antes da Lei n. 13.964/2019, não pode ser considerado crime hediondo, uma vez que a norma não retroage para alcançar delitos cometidos antes de sua vigência.
O Decreto n. 11.846/2023 estabelece requisitos específicos para a concessão da comutação de pena, e não cabe ao Judiciário afastar as vedações impostas ou ampliar as hipóteses de concessão, sob pena de invadir competência exclusiva do Presidente da República.
A decisão hostilizada não analisou o cumprimento dos demais requisitos para a concessão da comutação de pena, razão pela qual compete ao Juízo da Execução Penal proceder à nova avaliação, considerando a inexistência de crimes impeditivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:

O roubo com emprego de arma de fogo praticado antes da Lei n. 13.964/2019 não pode ser classificado como crime hediondo para fins de aplicação do Decreto n. 11.846/2023.
Cabe ao Juízo da Execução Penal reavaliar os demais requisitos para a concessão da comutação de pena, à luz do Decreto Presidencial vigente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto n. 11.846/2023, art. 1o; Lei n. 13.964/2019; Lei n. 8.072/1990, art. 1o, II, “b”.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.829, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 18.11.2004; STF, HC 81.565, Rel. Min. Nelson Jobim, 2a Turma, j. 29.06.2001; STF, HC 77.528, Rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, j. 27.08.1999.